Tribunal: CARF
Processo: 11080.901527/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901527/2015-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.802 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem analise os documentos juntados aos
autos e confirme o direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Na origem, trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de Cofins relacionado
a receitas não tributáveis auferidas no mercado interno, no montante de R$ 695.134,78, apurado
no 2° trimestre de 2010, ao qual se acham vinculadas duas declarações de compensação.
A DRF de Porto Alegre/RS, em despacho decisório eletrônico, reconheceu apenas
parte do direito creditório pleiteado (R$ 67.514,98) e homologou até esse valor as compensações
declaradas, informando não haver valor a ressarcir.
Intimada da decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
acompanhada de documentos (fls. 8/39), na qual alega em síntese que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901527/2015-11
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901527/2015-11

a) como comprovam os documentos anexos, houve erro material no
preenchimento do pedido de ressarcimento, visto que contabilizou de forma
equivocada a totalidade do crédito relativo ao 2° Trimestre do ano de 2010
unicamente no mês de junho de 2010, ao invés de distribuir os valores dentre os
demais meses (abril e maio) da competência cuja compensação era requerida.
b) o valor de R$ 695.134,78 pleiteado se refere a créditos de Cofins oriundos de
vendas não tributadas no mercado interno (art. 17 da lei n° 11.033/2004) e a
retenções na fonte de Cofins feitas na forma do art. 30 da lei n° 10.833/2003.
O processo foi então julgado pela 6a Turma da DRJ em São Paulo, conforme
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar por meio de documentação contábil idônea a
existência do direito creditório objeto de pedido de ressarcimento.
RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS NA FONTE. EXIGÊNCIA DE
FORMULÁRIO ESPECÍFICO
O pedido de restituição de valores de Cofins retidos na fonte não deve ser apresentado
por meio do programa PER/DCOMP, mas de formulário específico previsto na
legislação de regência.
Inconformada a contribuinte apresenta recurso voluntário requerendo a reforma da
decisão, em síntese, pelos seguintes fundamentos:
- Nulidade da Decisão Recorrida — Dever de Análise de Todos os Argumentos
Apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade
- Dever de Análise dos Documentos Apresentados pela Recorrente —
Possibilidade de Baixa do Processo em Diligência
- Por meio da PER/DCOMP, a Recorrente buscava ressarcir créditos de
Contribuições para a COFINS relativos ao segundo trimestre do ano de 2010,
créditos estes com a seguinte origem: 1) Contribuição para a COFINS — não
cumulativo — mercado interno; e, 2) Contribuição para a COFINS objeto de
retenção na fonte, em razão de mercadorias vendidas para entes públicos.
Além disso, informa ter juntado ao recurso os seguintes documentos:
Documento n° 01) Despacho Decisório DRF/P024 n° 1346/2012, PA
11080.729725/2012-07, anexado com a finalidade de demonstrar a possibilidade
da Recorrente solicitar a restituição/compensação dos créditos retidos da
Contribuição para PIS/PASEP via PER/DCOMP:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901527/2015-11

Documento n° 02) Planilhas de apuração de créditos das Contribuições para o
PIS/PASEP e para a COFINS relativas ao 2° Trimestre do ano de 2010;
Documento n° 03) Documentação de vendas de mercadorias com alíquota zero
das Contribuições para o PIS/PASEP e para a COF1NS, relativa ao 2° Trimestre
do ano de 2010;
Documento n° 04) Documentação de comprovação das retenções das
Contribuições para o PIS/PASEP e para a COFINS, relativa ao 2° Trimestre do
ano de 2010: Documento n° 05) Cópia do Livro Razão da Recorrente relativo ao
primeiro semestre do ano de 2010.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Nome do Relator, Relatora.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação por parte deste colegiado.
Preliminar de nulidade e créditos oriundos de vendas não tributadas no mercado interno
Preliminarmente, a Recorrente defende que o acórdão recorrido deve ser anulado,
tendo em vista que não enfrentou todos os argumentos apresentados pela Recorrente em sede de
manifestação de inconformidade para fins de afastar a glosa, em detrimento do princípio da
verdade material, que aconselha ao julgador investigar os fatos alegados, quando existem
indícios de que as alegações apresentadas são verdadeiras.
No entanto, primeiramente, por se tratar de direito creditório, cabe a quem
pleiteia, coligir provas do conjunto de fatos que servem a fundamentar sua pretensão,
nomeadamente, a liquidez e certeza de seus créditos.
Dessa forma, conforme ressaltou a instância de piso, a prova dos fatos
constitutivos do direito da Recorrente mostrou-se deficiente:
11. O despacho decisório impugnado reconheceu o crédito de R$ 67.514,98, relativo ao
mês de junho de 2010.
12. Alega a contribuinte fazer jus também aos créditos apurados em abril (R$
185.949,49) e maio (R$ 166.275,52).
13. Em princípio, a alegação faz sentido, pois todos esses valores se encontram
declarados nos DACON relativos ao 2° trimestre de 2010, consoante se observa no
demonstrativo anexo à 43, que constitui parte integrante do despacho decisório.
14. Entretanto, a recorrente não apresentou nenhum documento contábil que atestasse a
exatidão desses valores, limitando-se a juntar alguns registros extracontábeis nas fls.
33/39.
15. Note-se que o DACON é documento de caráter meramente informativo, não
substituindo a escrituração contábil, sem a qual não tem valor probante.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901527/2015-11

16. Assim, dada a falta de comprovação documental, não é possível reconhecer os
créditos relativos a abril e maio de 2010.
Desse modo, se naquele momento processual, a Recorrente não provou por meio
de documentos idôneos a liquidez e certeza de seu crédito, não pode aventar como matéria de
defesa a pretensa nulidade da decisão que, exatamente por analisar os dados constantes dos autos
naquele momento, manteve o indeferimento do crédito em razão da ausência de elementos
probatórios.
Concordo com a decisão recorrida, visto que, de fato, a documentação apresentada
quando da manifestação de inconformidade não logra comprovar o crédito. Contudo, é de se
considerar que o indeferimento se deu por despacho eletrônico, naturalmente lacônico, bem
como que o contribuinte ao interpor o Recurso Voluntário, por meio do trouxe novos elementos
de prova.
À primeira vista, tais documentos estariam aptos a comprovar o direito creditório
pleiteado. Ao mesmo tempo, há de se analisar se tais provas poderiam ser admitidas nesta fase
recursal.
Conforme explicou a Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, no
Acórdão no 3002-000.059 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, a documentação
anexada ao Recurso Voluntário representa uma complementação da documentação trazida desde
a manifestação de inconformidade, diante dos fundamentos constantes da decisão recorrida.
Nessa ótica, não há óbice à sua apreciação nesta instância, a qual encontra respaldo na alínea c
do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Finalmente, reitera-se que a unidade de origem não chegou a analisar a
documentação, em razão do momento em que a mesma fora apresentada.
Isto posto, entendo que a presente demanda deverá ser convertida em diligência,
para que a unidade de origem, com fulcro na documentação apresentada pelo Recorrente tanto
em sua manifestação de inconformidade quanto em seu Recurso Voluntário, manifeste-se sobre a
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, oriundo de vendas não tributadas no mercado
interno, bem como no tocante a valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins.
Conclusão
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901527/2015-11

Ante o exposto, nos moldes previstos pelo art. 29 do Decreto n.o 70.235/7211,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a unidade de origem analise
os documentos juntados aos autos e confirme o direito creditório pleiteado.
Após retornem os autos, para continuidade do julgamento.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias."
Fl. 441
DF CARF MF
Original